Tribunal: TJPA
Processo: 0003449-08.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003449-08.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSO POR PARTE DA AGRAVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão Ordinária em plenário virtual, julgamento presidido pelo Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém,
24
de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800348-90.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
JOANA RODRIGUES DA SILVA
, em face da decisão monocrática de ID nº 14597381 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa imposta a título de litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões (ID n.º 15822695), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo a quo declarou a validade do contrato apresentado pelo banco com fulcro em um documento, supostamente, repleto de irregularidades.

Alega que o agravado agiu dolosamente ao receber os valores advindos do benefício da parte apelante, mesmo ciente que jamais foi recebido qualquer valor referente ao aludido empréstimo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que tenha o recebimento em dobro das parcelas descontadas, indenização por danos morais e mantendo-se a exclusão da multa por litigância de má-fé já concedida.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o total improvimento do agravo interno (ID n.º 16102109).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por JOANA RODRIGUES DA SILVA, em face da decisão monocrática de ID nº 14597381 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa imposta a título de litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo a quo declarou a validade do contrato apresentado pelo banco com fulcro em um documento, supostamente, cheio de irregularidades.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da determinação da juntada de documentos fundamentais para análise do feito.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Ao proceder ao exame dos autos, verifica-se, após invertido o ônus da prova pelo juízo, a instituição financeira juntou cópia do contrato assinado pela autora (ID 12593821, fls. 7-8), documentos pessoais (ID 12593821, fl. 10), no tocante a disponibilização do valor financiado, o Banco, em contestação (ID 12593821, fl. 03), explicou que “Diante da inexistência de qualquer empecilho à portabilidade da dívida ora noticiada, o saldo devedor informados pela Instituição Credora Original foi integralmente quitado com os recursos transferidos pelo Banco Réu, extinguindo-se, por conseguinte, o vínculo inicial existente entre a parte autora e o banco acima mencionado”, desincumbindo-se, ao meu entender, do ônus lhe imposto pela produção de tal prova.

Neste particular, cumpre consignar que apesar de o juízo a quo ter procedido a inversão do ônus da prova, esta não é absoluta e não exime o autor de colaborar com a busca pela verdade.

Nesta toada, a parte autora não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados, limitando-se a impugná-los genericamente, sem requerer perícia na sua assinatura constante no contrato nem tecer qualquer argumento quanto a portabilidade alegada e a existência do contrato de origem perante o BANCO PANAMERICANO, pelo contrário, apoiou-se unicamente na inversão do ônus da prova para fundamentar a procedência dos pedidos, sem comprovar, minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

A partir de tais premissas fáticas, entendo que os documentos juntados pela parte ré/ora apelada são aptos a demonstrar a legalidade e licitude da contratação ora contestada.

Diante deste conjunto probatório, não há como concluir pela irregularidade da contratação, sendo lícita os descontos mensais realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário da apelante em virtude do contrato de empréstimo consignado n° 00135068758, cujo montante foi devidamente disponibilizado a instituição financeira de origem, razão pela qual não se pode falar em repetição de indébito.

(...)”

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/10/2023